Tribunal: STF
Processo: Rcl 39671
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição 28104, de 22.4.2022, pela qual a parte reclamante requer a citação da parte beneficiária para pagamento de honorários advocatícios.



    Destaco os seguintes trechos da referida petição (eDOC 61):



    “Walkyria Chagas da Silva Santos, já devidamente qualificada nos autos em destaque, vem, em causa própria, a presença de Vossa Excelência, requerer 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    1 - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECLAMAÇÃO 



    Considerando o trânsito em julgado da Reclamação 39.671/TO, e atual jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios, quando há angularização da ação. Vejamos a contrario sensu tal entendimento: 



    (…)



    2 – DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 



    Considerando que a causa versa sobre nomeação e posse, considera-se o valor adequado de 20% sobre o valor das prestações vincendas, no caso o salário correspondente a nomeação ao cargo de professora pleiteada, conforme o CPC/15: 



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    § 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. 



    Informa ainda, que o valor é adequado, considerando o longo trâmite processual e o trabalho do advogado, e a resistência criada pela UFT, mesmo tendo conhecimento da ADC 41, que já impunha o reconhecimento do direito perseguido, para consegui a nomeação: 



    1 – pedido administrativo junto a UFT; 



    2 - Ação ordinária, 



    3 – Agravo de instrumento;



    4 – Reclamação; 



    5 – Embargos na Reclamação 



    Assim, o valor da causa passa a ser o montante de R$ 86.003,52 [12 x R$ 7.166,96 – referente a remuneração mensal bruta]. 



    Aplicando-se o percentual de 20% sobre o valor R$ 86.003,52, mostra-se adequado o valor de R$ 17.200,70. 



    3 – DOS PEDIDOS 



    Pelo exposto, vem requerer: 



    1 - a citação para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 17.200,70, sendo corrigido com juros de mora e correção monetária desde a citação da reclamação; 



    2 – caso não seja deferido o valor referido, que seja arbitrado, o valor que Vossa Excelência repute mais adequado.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação foi por mim apreciada em 3.7.2020, sendo julgada procedente para cassar o ato reclamado (eDOC 31).



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, em 20.8.2020, com efeitos infringentes, para julgar integralmente procedente a presente reclamação e ordenar ao juízo reclamado que proferisse nova decisão, com determinação de imediata nomeação e posse da reclamante no cargo para o qual aprovada como candidata cotista, em obediência aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41 (eDOC 43).



    A parte beneficiária interpôs agravo regimental (eDOC 47).



    No entanto, em 30.4.2021, julguei prejudicada a presente reclamação, bem como o agravo regimental interposto, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF (eDOC 52).



    Depreende-se dos autos a ausência de qualquer imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    A presente ação transitou em julgado em 28.5.2021 (eDOC 58).



    Indevido se mostra, neste momento, o que requerido.



    Mesmo que assim não fosse, o entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente é no sentido de que não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40694-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl 32587 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.08.2019) 



    Ante o exposto, nada há a ser deferido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente